Tribunal: STF
Processo: ARE 1431006
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência (SPPREV) interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, à justificativa de fundamentação insuficiente da repercussão geral da matéria.



    Nas razões do agravo, sustentou ter demonstrado de maneira fundamentada a repercussão geral da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da executada, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. Insurgência da executada. Alegação de inexigibilidade do título executivo diante da modulação dos efeitos do julgamento proferido na apreciação do tema 1177 do STF - Acórdão condenatório sob execução que transitou em julgado - Prevalência da coisa julgada - AGRAVO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 20, XXI; 40, §§ 18, 20 e 21; 42, §§ 1º e 2º; e 142, § 3º, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que se trata de demanda por meio da qual o recorrido, policial militar inativo, discute a incidência da contribuição previdenciária instituída pela Lei n. 13.954/2019.



    Aduz que o acórdão do processo de conhecimento reconheceu o direito da parte autora de continuar a contribuir pelo percentual praticado antes da vigência da Lei n. 13.954/2019, até que sobrevenha legislação do Estado de São Paulo alterando a alíquota.



    Pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, de modo que a aplicação da lei estadual, relativa à alíquota da contribuição previdenciária devida pelo recorrido, restrinja-se aos fatos geradores ocorridos após 1.1.2023, nos termos da modulação dos efeitos do Tema n. 1177/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    As conclusões ali alcançadas, entretanto, foram moduladas para preservar a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Da ementa do acórdão extraio o trecho a seguir:



    [...]



    PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    Portanto, essa modulação considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto condutor do acórdão:



    […]



    Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.



    Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal.



    […]



    Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos  ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    […]



    Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.



    Desse modo, necessário devolver o processo ao Órgão Judiciário de origem, considerada a modulação dos efeitos do pronunciamento que reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 nas alíquotas de contribuições previdenciárias dos militares estaduais.



    No mesmo sentido e em situação idêntica, o ARE 1.437.153, ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria objeto deste recurso extraordinário coincide com a apreciada sob o Tema n. 1.177/RG e que houve modulação da eficácia da decisão formalizada no referido paradigma, determino a devolução dos autos ao Órgão Judiciário de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente